Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VENDEDOR DE VEÍCULO. NÃO REPASSE DE VALORES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. PROVAS INSUFICIENTES SOBRE O DOLO. RELATOS CONTRADITÓRIOS. ILÍCITO CIVIL. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apresentados desde o oferecimento da denúncia indícios de materialidade e autoriasuficientes ao deslinde da ação penal.
2. A vítima contratou o acusado, mediante indicação de uma amiga de sua filha, para promover a venda de seu veículo. Realizada a venda, não houve o imediato repasse do valor. O acusado afirmou que não recebeu o valor integralmente e que atravessou dificuldades financeiras, mormente pela pandemia. O marido da vítima informou que o acusado sempre atendia suas ligações e o procurou diversas vezes para negociar o pagamento. Há insuperável dúvida se houve mero ilícito civil ou crime.
3. Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. A ausência do animus “rem sibi habendi” exclui, subjetivamente, a apropriação indébita.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.